Tribunal: TCU
Processo: 008.832/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 158126 (Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, incluindo jardinagem, com fornecimento de material e equipamentos necessários para execução dos serviços".)

Inteiro teor:
Acórdão 4944/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90005/2024, lançado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, incluindo jardinagem, com fornecimento de material e equipamentos necessários para execução dos serviços. O valor homologado foi de R$ 2.645.400,00, tendo sido celebrado o Contrato 38/2024, decorrente do certame (peça 14). Considerando que o representante alegou, em suma, que, ao adjudicar o objeto à licitante arrematante que não atendera reiteradas solicitações para completar sua planilha da proposta de preços, o pregoeiro inovou as regras do edital, em detrimento da isonomia entre as licitantes e, ainda, da observância aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da vinculação ao edital e à jurisprudência do TCU; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que houve a apreciação da exequibilidade do preço global proposto, sem alteração das regras editalícias, e o preço global proposto foi considerado exequível, ponderada a obrigação explícita da licitante do fornecimento de todos os insumos necessários aos serviços e o poder-dever de acompanhamento e fiscalização pelo contratante; considerando que a proposta vencedora (R$ 2.645.400,00) ficou 5,8% abaixo da proposta do representante (R$ 2.809.620,00), conforme consta da ata de julgamento (peça 7, p. 2-3), o que, ao tempo em que representa economia para a entidade contratante, não representa diferença tão expressiva a indicar inexequibilidade da proposta da empresa arrematante; considerando que a proposta vencedora representou desconto de 28% em relação ao valor orçado (R$ 3.674.445,22 - peça 4, p. 1); considerando que o representante não trouxe elementos comparativos categóricos sobre a alegada inexequibilidade da proposta vencedora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.832/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. 1.2. Representante: JJSR Comércio & Serviços Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Rogerio Pollak (10028/OAB-MS), representando JJSR Comércio & Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.